Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente pretende a redução dos alimentos fixados em ação revisional de alimentos.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. No caso, com base nas despesas atuais das menores, na renda atual do genitor, que é de aproximadamente um salário-mínimo e na jurisprudência atual, os alimentos devem ser minorados de 40% (quarenta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, 17,5% (dezessete e meio por cento) para cada infante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.